Tribunal: TJBA
Processo: 0509808-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509808-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JARAILDE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: EMBASA Empresa Bahiana de Águas e Saneamento

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. RATEIO DE CONTA DE HIDRÔMETRO GERAL. PRÁTICA DE LIGAÇÕES IRREGULARES POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Jarailde de Jesus Santana contra sentença que julgou improcedente o pedido de refaturamento das contas de água de sua unidade residencial, localizada em condomínio atendido com medição individualizada, sob a justificativa de consumo excessivo e injustificado a partir de 2017. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela regularidade técnica do hidrômetro e atribuiu o aumento do consumo ao rateio de água não registrada, decorrente da remoção indevida de hidrômetros por outros condôminos.

II. Questão em discussão
Discute-se se o aumento expressivo do consumo de água registrado no hidrômetro da apelante, mesmo diante da ausência de pontos de uso comum no condomínio e do funcionamento regular do medidor, poderia ser atribuído à concessionária de abastecimento de água, ensejando o refaturamento das contas com base na média de consumo e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o dever de prestar serviço adequado, contínuo e seguro.
A perícia judicial confirmou o funcionamento regular do hidrômetro individual da apelante e identificou que o condomínio não possui pontos de consumo em áreas comuns.
Constatou-se, ainda, que diversos condôminos fraudaram o sistema ao removerem os hidrômetros individuais, o que resultou em aumento da leitura do hidrômetro geral e rateio indevido aos demais moradores, inclusive a apelante.
A responsabilidade da EMBASA, conforme o Decreto Estadual nº 3.060/94 e a Lei nº 11.445/2007, se limita ao ponto de entrega, sendo as instalações internas e a integridade dos hidrômetros individuais de responsabilidade do usuário ou do condomínio.
A prática ilícita de terceiros, sem qualquer participação ou ingerência da concessionária, rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil da EMBASA.
Jurisprudência consolidada do TJBA afasta a responsabilização da concessionária quando inexistente falha na prestação do serviço ou defeito no equipamento aferido por perícia técnica.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público não pode ser responsabilizada por consumo excessivo de água decorrente de fraudes praticadas por terceiros, quando comprovada a regularidade do hidrômetro e a ausência de falha na prestação do serviço.
2. A responsabilidade da concessionária limita-se até o ponto de entrega, sendo as instalações internas e a manutenção de hidrômetros individuais responsabilidade do usuário ou condomínio."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I, “a”; Decreto Estadual nº 3.060/94, arts. 12, 18, 27 e 28; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível 0568174-93.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy; Apelação 0569847-24.2017.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Resende.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0509808-90.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JARAILDE DE JESUS SANTANA
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA